Tribunal: TJDFT
Processo: 0708049-30.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA MENORIDADE IDÔNEOS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. PENA PECUNIÁRIA. ART. 72 DO CP. ADEQUAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Existindo, nos autos, documentos de que constem filiação, data de nascimento, número da cédula de identidade expedida pela SSP/DF e número do CPF, não há que se falar em não satisfação da exigência de documento hábil contido na Súmula n.o 74, do STJ.
2. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59 do Código Penal.
3. No concurso formal de crimes a pena de multa é aplicada cumulativamente, nos termos do art. 72, do CP. No caso, se ao crime de corrupção de menores não é cominada pena de multa, esta deve limitar-se ao crime de furto qualificado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.